Tribunal: TJSP
Processo: 0054930-96.1999.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA FÍSICA – COZINHEIRA - Hipótese em que a apelante, pessoa física, demonstrou auferir renda mensal inferior a três salários mínimos - Não obstante tenha contratado advogado particular, não há nos autos elementos para afastar a presunção que milita em favor da requerente do

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA FÍSICA – COZINHEIRA - Hipótese em que a apelante, pessoa física, demonstrou auferir renda mensal inferior a três salários mínimos - Não obstante tenha contratado advogado particular, não há nos autos elementos para afastar a presunção que milita em favor da requerente do benefício da assistência judiciária, a qual deve prevalecer - Novo Código de Processo Civil que, ao regular alguns aspectos da assistência judiciária, corrobora o entendimento deste Relator - Inteligência dos arts. 98 e 99, §§ 2o, 3o e 4o, do NCPC - Benefício concedido – Apelo, da pessoa física, provido."

"INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EMBARGOS DE TERCEIRO - Apelantes que se utilizaram, ao interpor o presente recurso de apelação, da via adequada para eventualmente satisfazer suas pretensões - Requisitos do art. 674, do NCPC, que regulamentam os embargos de terceiro, não preenchidos no caso em tela – Preliminares, arguidas em ambas as contrarrazões, afastadas".

"BEM IMÓVEL – LEILÃO – EDITAL – NULIDADE – Reconhecido que o edital de leilão observou corretamente o disposto no art. 886, VI, do NCPC, ao fazer constar, em seu bojo, os ônus que recaem sobre o imóvel leiloado – Hipótese, ainda, em que há, expressamente no aludido edital, esclarecimentos acerca dos débitos tributários que recaem sobre o bem – Inocorrência de vícios no edital de leilão expedido – Apelos, de ambas as partes, improvidos".

"INTIMAÇÕES JUDICIAIS – IMPRENSA OFICIAL – NULIDADE PROCESSUAL – Hipótese em que os apelantes não estão inseridos no rol do art. 889, do NCPC, que especifica as pessoas que devem ser intimadas da realização de leilão – Desnecessidade, portanto, de intimação, via imprensa oficial, dos apelantes, que, ainda, não são partes deste processo, mas terceiros prejudicados – Realização do leilão, outrossim, que fora publicada em jornal de grande circulação, em observância ao disposto no art. 887, caput e §5o, do NCPC – Eventual nulidade que não fora alegada na primeira oportunidade, pelos apelantes, com fulcro no art. 278, do NCPC – Inexistência de qualquer nulidade processual – Apelos, de ambas as partes, improvidos".

"CRÉDITO TRABALHISTA – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – Crédito trabalhista, em nome da pessoa física apelante, devidamente reservado nestes autos, por decisão do juízo 'a quo' – Impossibilidade, nesta oportunidade, de determinação de pagamento ou suspensão do registro da carta de arrematação – Crédito a ser obtido na ação judicial correspondente – Apelo, da pessoa física, improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0054930-
96.1999.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MUNICIPIO
DE LOUVEIRA e ANGELA MARIA FERRAZ FROES, são apelados
WASHINGTON SHAMISTHER HEITOR PELICERI REBELLATO e RICARDO
LEVI DANCONA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastadas as preliminares, arguidas em
contrarrazões, deram parcial provimento ao recurso da pessoa física e negaram
provimento ao recurso da municipalidade. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER
BARONE.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0054930-96.1999.8.26.0100
2
VOTO No: 36918

APEL.No: 0054930-96.1999.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 26a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
APTES. : MUNICÍPIO DE LOUVEIRA e ANGELA MARIA FERRAZ
FROES
APDOS. : WASHINGTON SHAMISTER HEITOR PELICERI REBELLATO
E OUTRO
INTDOS.: MARIA DE FATIMA MARQUES NOGUEIRA E OUTROS
JUIZ : CARLOS EDUARDO BORGES FANTACINI
“APELAÇÃO
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

CÉDULA
DE
CRÉDITO
COMERCIAL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA
FÍSICA COZINHEIRA - Hipótese em que a apelante,
pessoa física, demonstrou auferir renda mensal inferior a
três salários mínimos - Não obstante tenha contratado
advogado particular, não há nos autos elementos para
afastar a presunção que milita em favor da requerente do
benefício da assistência judiciária, a qual deve prevalecer -
Novo Código de Processo Civil que, ao regular alguns
aspectos
da
assistência
judiciária,
corrobora
o
entendimento deste Relator - Inteligência dos arts. 98 e 99,
§§ 2o, 3o e 4o, do NCPC - Benefício concedido Apelo, da
pessoa física, provido.”
“INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA EMBARGOS DE
TERCEIRO - Apelantes que se utilizaram, ao interpor o
presente recurso de apelação, da via adequada para
eventualmente satisfazer suas pretensões - Requisitos do
art. 674, do NCPC, que regulamentam os embargos de
terceiro, não preenchidos no caso em tela Preliminares,
arguidas em ambas as contrarrazões, afastadas”.
“BEM IMÓVEL LEILÃO EDITAL NULIDADE
Reconhecido que o edital de leilão observou corretamente o
disposto no art. 886, VI, do NCPC, ao fazer constar, em seu
bojo, os ônus que recaem sobre o imóvel leiloado

Hipótese, ainda, em que há, expressamente no aludido
edital, esclarecimentos acerca dos débitos tributários que
recaem sobre o bem Inocorrência de vícios no edital de
leilão expedido Apelos, de ambas as partes, improvidos”.
“INTIMAÇÕES JUDICIAIS
IMPRENSA OFICIAL

NULIDADE PROCESSUAL
Hipótese em que os
apelantes não estão inseridos no rol do art. 889, do NCPC,
que especifica as pessoas que devem ser intimadas da
realização de leilão
Desnecessidade, portanto, de
intimação, via imprensa oficial, dos apelantes, que, ainda,
não são partes deste processo, mas terceiros prejudicados
Realização do leilão, outrossim, que fora publicada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0054930-96.1999.8.26.0100
3
jornal de grande circulação, em observância ao disposto no
art. 887, caput e §5o, do NCPC Eventual nulidade que
não fora alegada na primeira oportunidade, pelos apelantes,
com fulcro no art. 278, do NCPC
Inexistência de
qualquer nulidade processual Apelos, de ambas as partes,
improvidos”.
“CRÉDITO
TRABALHISTA

SATISFAÇÃO DA
OBRIGAÇÃO Crédito trabalhista, em nome da pessoa
física apelante, devidamente reservado nestes autos, por
decisão do juízo 'a quo'
Impossibilidade, nesta
oportunidade, de determinação de pagamento ou suspensão
do registro da carta de arrematação Crédito a ser obtido
na ação judicial correspondente Apelo, da pessoa física,
improvido”.
Apelo de Município de Louveira e Angela
Maria Ferraz Froes, em face da r. sentença de extinção,
com fulcro no art. 924, II, do NCPC, proferida em
23.02.2017, em ação de execução de título extrajudicial.
Afirma a municipalidade, na qualidade de
terceira prejudicada, que é titular de vultosa quantia,
a título de débitos tributários, especialmente IPTU, que
recaem sobre o imóvel arrematado nestes autos. Com a
arrematação do imóvel, os devedores, que são os mesmos
executados nas dívidas fiscais em que a apelante é
exequente, ficarão sem qualquer patrimônio para garantir
seus débitos tributários. No edital de leilão, juntado à
fl.
2371
destes
autos,
não
constaram
os
débitos
tributários previamente existentes e já ajuizados,
deixando-se de observar o art. 886, VI, do NCPC e art.
130, do CTN. Desde 2014, quando o leilão deixou de ser
realizado pela comarca do imóvel, a municipalidade não
foi intimada de qualquer ato processual realizado nestes
autos. Prequestiona a matéria discutida. Requer o
provimento do recurso, para o fim de se anular a r.
sentença, reconhecendo-se a nulidade absoluta do edital,
bem como todos os atos posteriores, remetendo-se o
processo à vara de origem, para nova publicação de
edital.
Angela Maria Ferraz Froes, na qualidade de
terceira prejudicada, afirma que o imóvel arrematado,
nestes autos, fora parcialmente penhorado a fim de
garantir
seu
crédito
trabalhista,
no
processo
no
0228400-03.1997.5.15.0002, em trâmite perante a 1a Vara
do Trabalho de Jundiaí. Tendo em vista que o crédito
trabalhista
é
privilegiado
em
relação
ao
crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0054930-96.1999.8.26.0100
4
executado na presente demanda, solicitou a reserva de
seu crédito. O juízo trabalhista determinou a penhora no
rosto dos presentes autos, a qual foi certificada pela
serventia à fl. 2280. O imóvel foi arrematado pelo
credor Washington, que não realizou qualquer tipo de
pagamento, pois houve uma “compensação” com seu crédito
quirografário executado no aludido processo. Não houve,
no edital do leilão, menção à penhora, oriunda de débito
trabalhista, que recaía sobre o imóvel, em ofensa ao
art. 886, VI, do NCPC. A apelante não fora intimada dos
atos processuais, não obstante pedido neste sentido,
razão pela qual os atos, a partir de seu ingresso nos
autos, ou a partir do edital de fl. 2387, devem ser
declarados nulos. Acaso não sejam anulados o edital e a
sentença, requer a adoção de medidas aptas a satisfazer
o seu crédito, vale dizer, o depósito, pelo apelado, do
valor a ela devido, obstando-se o registro da
arrematação até a satisfação do crédito. Requer o
provimento do recurso, para o fim de se declarar a
nulidade da r. sentença ou, então, sua reforma.
Contrarrazões
às
fls.
2603/2612,
requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do
recurso da municipalidade, que, segundo alega, deveria
ter interposto “embargos de terceiro”. No mérito, a
manutenção da r. decisão.
Contrarrazões às fls. 2627/2636, requerendo
o indeferimento do pedido de concessão do benefício da
assistência judiciária à apelante e, ainda, o não
conhecimento do recurso, sob o argumento de que deveria
ter sido interposto “embargos de terceiro”. No mérito, a
manutenção da r. decisão.
Recurso de apelação processado com efeito
suspensivo, nos termos da regra geral contida no art.
1.012, 'caput', do NCPC.
É o relatório.
Trata-se de ação de execução de título
extrajudicial, ajuizada em 1999, por Banco Santander
Brasil S/A em face de Hotel Estância São Gabriel Ltda.
ME e João Paulo dos Santos, com base em cédula de
crédito comercial, firmada em 14.11.1997, no valor de
R$320.000,00 (fls. 14/18).
O
imóvel
descrito
às
fls.
19/20,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0054930-96.1999.8.26.0100
5
matriculado sob o no 53.808, junto ao 1o Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Jundiaí/SP, foi dado
como garantia do negócio jurídico e penhorado, nestes
autos, às fls. 80/81.
Em razão de cessão de crédito, houve a
substituição do polo ativo, por Washington Shamister
Heitor Peliceri Rebellato e Ricardo Levi D'Ancona (fl.
852).
Determinada a hasta pública do bem (fls.
2338), referida decisão fora mantida, eis que o agravo
de instrumento, interposto pelos executados, não foi
conhecido, em razão de sua intempestividade (fls.
2353/2355 e 2358/2360). Trânsito em julgado ocorrido em
22.09.2015 (fl. 2361).
Realizado o leilão, o imóvel penhorado fora
arrematado, em 06.04.2016, em 2a praça, conforme auto de
arrematação de fls. 2419/2423.
Decisão de fl. 2424 homologou a arrematação
e determinou a expedição de carta de arrematação, para o
devido registro.
O ilustre magistrado “a quo”, “diante da
quitação da dívida, declarou extinta a execução, por
sentença, conforme art. 924, II, c.c. 925, do Código de
Processo Civil” (fl. 2554).
Contra esta decisão insurgem-se as partes.
Analisa-se, preliminarmente, o pedido de
concessão da assistência judiciária, formulado pela
apelante, pessoa física.
No campo da assistência jurídica, dispõe o
art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que “O
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
As pessoas físicas e jurídicas fazem jus à
prestação de assistência jurídica, mediante prova da
insuficiência de recursos.
Têm,
igualmente,
direito
à
assistência
judiciária preconizada na Lei 1.060/50, que compreende
as isenções constantes de seu artigo 3o, dentre outras:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0054930-96.1999.8.26.0100
6
a) isenção das taxas judiciárias e dos selos
(correspondente ao art. 98, §1o, do NCPC).
No caso da pessoa física, esta faz jus à
assistência judiciária, em face da clareza da lei,
contentando-se o legislador, regra geral, com a simples
afirmação
da
condição
de
estar
impossibilitado
financeiramente (artigo 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50,
correspondente ao art. 99, §3o, do NCPC).
Já a norma constitucional exige prova da
insuficiência de recursos para a obtenção da assistência
jurídica, a qual diz respeito à nomeação de defensor
(advogado).
Relativamente
à
assistência
judiciária
(isenção do pagamento das custas e despesas), no caso da
pessoa física, passou a viger o NCPC, o qual passou a
regular alguns aspectos da assistência judiciária, a
partir de seu artigo 98, que assim dispõe:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei.”.
O art. 99, §§ 2o e 3o, do NCPC, por sua
vez, estabelece:
“§ 2o O juiz somente poderá indeferir o
pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a
falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência
deduzida
exclusivamente
por
pessoa
natural.”.
No caso em tela, a apelante, cozinheira
(fl. 2859), declarou não ter condições de arcar com as
custas e despesas processuais sem prejuízo próprio ou de
sua família (fls. 2856/2857).
Trouxe
aos
autos
'demonstrativo
de
pagamento de salário', a indicar que recebe mensalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0054930-96.1999.8.26.0100
7
a quantia líquida de R$1.641,14 (fl. 2860), inferior a
três salários mínimos, notadamente ínfima.
Não
obstante
tenha
contratado
advogado
particular, não há nos autos outros elementos capazes de
afastar a presunção iuris tantum que milita em favor do
requerente do benefício, a qual deve prevalecer.
Neste aspecto, inclusive, confira-se o §4o,
do art. 99, do NCPC, que corrobora o entendimento acima
exposto:
“§ 4o A assistência do requerente por
advogado particular não impede a concessão de gratuidade
da justiça.”.
Sobre o tema, veja-se o precedente citado
no CPC Anotado de Theotonio Negrão e José Roberto F.
Gouvêa, em notas de rodapé ao art. 5o da Lei no
1.060/50:
“Somente em situações em que salte aos
olhos inexistir a necessidade alegada é que cabe o
indeferimento de ofício da assistência judiciária (RT
824/278)”.
Inexistindo
elementos
que
afastem
a
presunção, deve o benefício ser concedido, aguardando-se
eventual impugnação da parte contrária, a qual cabe o
ônus de provar se a apelante possui ou não condições de
arcar com o pagamento das custas e despesas processuais.
Reporta-se à citação latina, tirada do
“Pequeno Dicionário Jurídico das Citações Latinas”, de
autoria de “Tássilo Orpheu Spalding”, 2a edição, à fl.
56, a qual representa verdadeiro luzeiro na eterna
obscuridade da interpretação da lei: “Indultum a jure
beneficium non est álicui auferendum”, a qual significa:
“Não se deve privar ninguém do privilégio que o Direito
lhe concede”. Esta sentença é do antigo Direito
Canônico, mas usada em Direito Civil e Filosofia (Cf. o
Cân. 4 do atual Códex Júris Conónici (1947).
Outrossim,
o
Colendo
STJ,
em
diversos
arestos de casos análogos a este, assim decidiu:
“REsp 851087 / PR - RECURSO ESPECIAL
-2006/0100906-4
Rel.Ministro
JOSÉ
DELGADO
Data
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0054930-96.1999.8.26.0100
8
Julgamento - 05/09/2006 - T1 - PRIMEIRA TURMA EMENTA -
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
IMPUGNAÇÃO
À
CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO. PESSOAS FÍSICAS. ALEGAÇÃO DE BOA SITUAÇÃO
ECONÔMICOFINANCEIRA
PELA
PARTE
RÉ.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
MEDIANTE
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
INVERSÃO DO ÔNUS PROBANDI. ART. 4o, § 1o, DA LEI No
1.060/50. INTERPRETAÇÃO. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO
PELA APONTADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. (...) 3. O
art. 4o, § 1o, da Lei 1.060/50 é muito claro ao
disciplinar que a necessidade do benefício de assistência judiciária gratuita é auferida pela
afirmação da própria parte. A negativa do benefício fica
condicionada à comprovação da assertiva não corresponder
à verdade, mediante provocação do réu. Nesta hipótese, o
ônus é deste de provar que o autor não se encontra em
estado de miserabilidade jurídica. 4. No presente caso,
não tendo sido comprovado pelo réu a boa condição
financeira dos autores, nos termos exigidos pelo § 1o do
art. 4o da Lei no 1.060/50, visualiza-se a violação
deste preceito legal, merecendo reforma o acórdão
recorrido. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e
provido”
“AgRg no Ag 1358935 / RJ AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2010/0191891-0 REL. Ministro
RAUL ARAÚJO - T4 - QUARTA TURMA- DATA DO JULGAMENTO -
14/12/2010 - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSUAL
CIVIL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
DEFERIMENTO. MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
7/STJ. 1. Em observância ao princípio constitucional da
inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no
art. 5o, XXXV, da CF/88, é plenamente cabível a
concessão
do
benefício
da
assistência
judiciária
gratuita às partes. Disciplinando a matéria, a Lei
1.060/50, recepcionada pela nova ordem constitucional,
em seu art.1o, caput e § 1o, prevê que o referido
benefício pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo
suficiente para sua obtenção que a pessoa física afirme
não ter condição de arcar com as despesas do processo.
2. O dispositivo legal em apreço traz a presunção juris
tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício
não possui condições de arcar com as despesas do
processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua
família. Por isso, a princípio, basta o simples
requerimento, sem qualquer comprovação prévia, para que
lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.
Contudo, tal presunção é relativa, podendo a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0054930-96.1999.8.26.0100
9
contrária
demonstrar
a
inexistência
do
estado
de
miserabilidade ou o magistrado indeferir o pedido de
assistência se encontrar elementos que infirmem a
hipossuficiência do requerente. 3. No caso dos autos, o
Tribunal de origem, com base no conjunto fático-
probatório constante dos autos, concluiu por manter o
deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita
do ora recorrido, circunstância que inviabiliza o exame
da controvérsia em sede de recurso especial, conforme
preconizado no enunciado no 7 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento.”.
É o caso, portanto, de deferir o benefício
em favor da apelante, a qual é titular do privilégio da
presunção, assim como já decidiu o C. STJ, em inúmeros
outros casos semelhantes a este.
Afastam-se, por sua vez, as preliminares,
arguidas em ambas as contrarrazões, de não conhecimento
dos recursos.
Os apelantes, no caso em tela, se utilizaram da via adequada, para eventualmente
satisfazer suas pretensões.
Não era o caso, contrariamente à alegação
do apelado, de oposição de embargos de terceiro.
Isto porque, na hipótese, os apelantes, em
relação ao bem arrematado, não o possuem, tampouco têm,
sobre o imóvel, “direito incompatível com o ato constritivo”.
Não preenchem, portanto, os requisitos do
art. 674, do NCPC, a saber:
“Art.
674.
Quem,
não
sendo
parte
no
processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição
sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito
incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu
desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de
terceiro.
§ 1o Os embargos podem ser de terceiro
proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.
§
2o
Considera-se
terceiro,
para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0054930-96.1999.8.26.0100
10
ajuizamento dos embargos:
I - o cônjuge ou companheiro, quando
defende a posse de bens próprios ou de sua meação,
ressalvado o disposto no art. 843;
II - o adquirente de bens cuja constrição
decorreu de decisão que declara a ineficácia da
alienação realizada em fraude à execução;
III - quem sofre constrição judicial de
seus bens por força de desconsideração da personalidade
jurídica, de cujo incidente não fez parte;
IV - o credor com garantia real para obstar
expropriação judicial do objeto de direito real de
garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos
legais dos atos expropriatórios respectivos”.
Afastadas
as
preliminares,
arguidas
em
ambas as contrarrazões, de não conhecimento do recurso,
passa-se à análise do mérito recursal.
Não
há,
contrariamente
à
alegação
dos
apelantes, que se falar em nulidade do edital de leilão.
Rege o art. 886, VI, do NCPC:
“Art. 886. O leilão será precedido de
publicação de edital, que conterá:
VI - menção da existência de ônus, recurso
ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados”.
Tal norma foi observada pelo edital de
leilão de fls. 2371/2374 e 2387, que ora se transcreve:
“Ônus: Consta na Av.1 Hipoteca Cedular que
os proprietários deram em 1° grau e semconcorrência de
terceiros em favor do Banco Geral do Comércio S.A. para
a garantia da dívida constituída por Hotel Estância São
Gabriel Ltda ME; Consta na Av.2 Penhora sobre 33,33%,
expedido nos autos da ação de Execução de Título
Extraordinário, processo n° 0054239-82.1999.8.26.0100,
em que o Banco Santander Brasil S.A., atual denominação
de Banco Geral do Comércio S.A., move contra Hotel
Estância São Gabriel Ltda ME e outros (Obs: nesse
processo houve cessão de direitos creditórios, tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0054930-96.1999.8.26.0100
11
devidamente homologada pelo Juiz da 30a Vara Cível do
Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, por parte do
Banco Santander em favor de Washington Shamisther Heitor
Peliceri Rebellato e Ricardo Levi D'Ancona); Consta na
Av.3 Penhora sobre 1/3 do imóvel expedida nos autos da
Reclamação Trabalhista n.° 1541/1999, em trâmite perante
a 3a Vara do Trabalho de Jundiaí, que Maria de Fátima
Marques Nogueira move contra Hotel Estância São Gabriel
Ltda ME; Consta na Av.4 Penhora sobre 1/3 do imóvel
expedida nos autos da Reclamação Trabalhista n.° 397/99-
ORT, em trâmite perante a 2a Vara do Trabalho de
Jundiaí, que Silvana de Araújo move em face de Hotel
Estância São Gabriel Ltda ME; Consta na Av.6 Penhora
sobre 1/3 do imóvel expedida nos autos de Execução
Trabalhista n.° 228400031997, em trâmite perante a 1a
Vara do Trabalho de Jundiaí, que Angela Maria Ferraz
Froes move em face de João Paulo dos Santos; Consta na
Av.7 Penhora sobre 1/3 do imóvel expedida nos autos de
Ação Trabalhista n.°3700-19.1998.5.15.0096, em trâmite
perante a 3a Vara do Trabalho de Jundiaí, que Aparecida
Cardoso Sá move em face de João Paulo dos Santos e
Lavinia Rodrigues dos Santos. Existem duas outras
Reclamações Trabalhistas movidas em face do Hotel
Estância São Gabriel Ltda ME, uma de n.° 1895/1999 em
trâmite perante a 4a Vara do Trabalho de Jundiaí
(Reclamante Patrícia Renata Calmo), e a outra de n.°
2036/1999 também em trâmite perante a 4a Vara do
Trabalho de Jundiaí (Reclamante Sandra Nair de Araújo)”
(grifo nosso).
Foi observado, igualmente, contrariamente à
alegação da municipalidade, o art. 130, do CTN, que
dispõe:
“Art.
130.
Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a
propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis,
e bem assim os relativos a taxas pela prestação de
serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de
melhoria,
subrogam-se
na
pessoa
dos
respectivos
adquirentes, salvo quando conste do título a prova de
sua quitação.
Parágrafo único. No caso de arrematação em
hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o respectivo
preço”.
No caso em tela, o edital de leilão, acerca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0054930-96.1999.8.26.0100
12
da existência de débitos tributários, assim fez
constar, em observância ao artigo supracitado:
“DOS
DÉBITOS.
O(s)
bem(ns)
será(ão)
apregoado(s) no estado em que se encontra(m). Eventuais
débitos incidentes sobre o bem serão de responsabilidade
do Arrematante. Exceto os débitos fiscais de natureza
“propter rem” incidentes sobre o bem(ns) até a data da
sua arrematação pelos termos do Artigo 130 do Código
Tributário
Nacional
da
Lei
5172/66.
Os
créditos
tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja
a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens
imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação
de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições
de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos
adquirentes, salvo quando conste do título a prova de
sua quitação. Parágrafo único. No caso de arrematação em
hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o respectivo
preço”.
Como bem constou da r. sentença, “rejeito a
tardia e intempestiva impugnação da Municipalidade de
Louveira, que não é parte nesta demanda e tem meios
próprios para satisfazer seu crédito fiscal”.
Incabível, outrossim, acolher-se a alegação
de nulidade dos atos processuais, em razão da falta de
intimação dos apelantes.
Os apelantes, os quais não são partes deste
processo,
mas
recorrem
na
qualidade
de
terceiros
prejudicados, eis que, segundo afirmam, são credores do
executado, seja débitos fiscais (IPTU), seja de débitos
trabalhistas, não têm a prerrogativa de serem intimados,
por intermédio de seus advogados, neste processo, dos
atos
processuais
efetivados,
tampouco
acerca
da
realização do leilão do imóvel penhorado.
Não preenchem os requisitos do art. 889, do
NCPC:
“Art. 889. Serão cientificados da alienação
judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência:
I - o executado, por meio de seu advogado
ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por
carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0054930-96.1999.8.26.0100
13
II - o coproprietário de bem indivisível do
qual tenha sido penhorada fração ideal;
III
-
o
titular
de
usufruto,
uso,
habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão
de uso especial para fins de moradia ou concessão de
direito real de uso, quando a penhora recair sobre bem
gravado com tais direitos reais;
IV - o proprietário do terreno submetido ao
regime de direito de superfície, enfiteuse, concessão de
uso especial para fins de moradia ou concessão de
direito real de uso, quando a penhora recair sobre tais
direitos reais;
V - o credor pignoratício, hipotecário,
anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente
averbada, quando a penhora recair sobre bens com tais
gravames, caso não seja o credor, de qualquer modo,
parte na execução;
VI - o promitente comprador, quando a
penhora recair sobre bem em relação ao qual haja
promessa de compra e venda registrada;
VII - o promitente vendedor, quando a
penhora recair sobre direito aquisitivo derivado de
promessa de compra e venda registrada;
VIII - a União, o Estado e o Município, no
caso de alienação de bem tombado.
Parágrafo único. Se o executado for revel e
não tiver advogado constituído, não constando dos autos
seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado
no
endereço
constante
do
processo,
a
intimação
considerar-se-á feita por meio do próprio edital de
leilão”.
Note-se, a esse respeito, que, conforme se
depreende do documento colacionado à fl. 2.387, houve,
na hipótese dos autos, o cumprimento do art. 887, caput
e §5o, do NCPC:
“Art. 887. O leiloeiro público designado
adotará providências para a ampla divulgação da alienação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0054930-96.1999.8.26.0100
14
§ 5o Os editais de leilão de imóveis e de
veículos automotores serão publicados pela imprensa ou
por outros meios de divulgação, preferencialmente na
seção ou no local reservados à publicidade dos
respectivos negócios”.
Ademais,
a
respeito
das
nulidades,
disciplina o art. 278, do NCPC:
“Art. 278. A nulidade dos atos deve ser
alegada na primeira oportunidade em que couber à parte
falar nos autos, sob pena de preclusão”.
Após
a
conclusão
da
arrematação,
manifestaram-se ambos os apelantes, às fls. 2.479/2.481
e 2.487/2.488, sem, contudo, alegar qualquer nulidade
acerca
de
eventuais
intimações
que,
como
dito
anteriormente, não se faziam necessárias.
Por fim, saliente-se que, conforme pretendido pela apelante, pessoa física, houve a
determinação, pelo juízo “a quo”, da anotação da reserva
de seu crédito trabalhista, preferencial (fl. 2504),
sendo,
no
entanto,
incabível
determinar-se,
nesta
oportunidade, o depósito da quantia pelos executados, ou
obstar o registro da arrematação até a satisfação do
crédito.
O crédito da apelante será satisfeito na
ação judicial respectiva, conforme por ela reconhecido
às fls. 2.479/2.481:
“Consoante noticiado em petição anterior, o
imóvel levado a leilão fora parcialmente penhorado pela
requerente, a fim de garantir seu crédito trabalhista
executado no processo no 0228400-03.1997.5.15.0002, em
trâmite perante a 1a Vara do Trabalho de Jundiaí”.
A hipótese, ante o exposto, é de se manter
a r. sentença.
Postas
estas
premissas,
afastadas
as
preliminares, arguidas em contrarrazões, dá-se parcial
provimento ao recurso da pessoa física e nega-se
provimento ao recurso da municipalidade.
Salles Vieira, relator.